Tribunal: TJBA
Processo: 8052518-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052518-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VILMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (AC). INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE CONDENOU AO "PAGAMENTO DE EVENTUAIS SALÁRIOS DEVIDOS À AUTORA, BEM COMO O RESTABELECIMENTO DE EVENTUAIS VERBAS SUPRIMIDAS". FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A ILEGALIDADE DO CORTE DA GRATIFICAÇÃO AC NO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA EXERCEU FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, RESULTANDO EM "SIGNIFICATIVAS PERDAS SALARIAIS". DUPLO COMANDO CONDENATÓRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A controvérsia deste recurso reside na interpretação do título executivo judicial, especificamente no que se refere ao alcance da condenação imposta ao Município de Cândido Sales em favor de Vilma Nascimento Moreira. O agravante sustenta que o douto Magistrado de Primeiro Grau determinou apenas o restabelecimento da gratificação de Atividade Complementar (AC), e não o pagamento retroativo dos valores suprimidos. Pretende a suspensão da decisão agravada que rejeitou Impugnação apresentada e determinou a readaptação funcional da autora, bem como autorizou a expedição de Precatório/Requisição de Pequeno Valor no montante de R$ 37.017,16, conforme planilha apresentada (ID 89773954).

2 – A agravada defende que a sentença contém duplo comando condenatório, abrangendo tanto o pagamento dos valores pretéritos quanto o restabelecimento da verba para o futuro.

3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a tentativa do Município de Cândido Sales de limitar a condenação apenas ao restabelecimento da verba para o futuro, desconsiderando o pagamento dos valores pretéritos, configura uma clara afronta à coisa julgada material. A sentença transitou em julgado e as questões de mérito decididas não podem ser rediscutidas em sede de Cumprimento de Sentença, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, fundamental para a estabilidade das relações processuais e para a efetividade da jurisdição.

4 – Impõe destacar que o artigo 502 do Código de Processo Civil é explícito ao dispor que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

5 – O argumento do agravante no sentido de que a Lei Municipal n.º 12/2001 estabelece que a gratificação de Atividade Complementar é concedida apenas ao titular do cargo de Professor I que esteja no exercício da docência já foi superado pela sentença de conhecimento, que reconheceu a ilegalidade do corte da gratificação mesmo quando a agravada exercia a função de coordenadora, o que significa que a interpretação da lei municipal foi feita à luz dos princípios constitucionais e do direito à irredutibilidade salarial, garantindo que a readaptação funcional não implicasse em prejuízo financeiro à servidora (ID 89773953). A decisão agravada, ao rejeitar a Impugnação do Município, apenas reafirmou a impossibilidade de rediscussão desta matéria, já acobertada pela coisa julgada (ID 89773954).

6 – Com efeito, não se verifica o alegado excesso de execução. Os cálculos apresentados pela exequente estão em consonância com o comando sentencial, que abrange tanto o pagamento dos valores retroativos da gratificação de Atividade Complementar suprimida no período de junho de 2017 a 2019, quanto o seu restabelecimento, conforme mencionado na decisão agravada (ID 89773954).

7 – Outrossim, o artigo 917 do Código de Processo Civil dispõe que quando a parte alegar excesso de execução, deve o executado mencionar o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo com o escopo de fundamentar as suas pretensões.

8 – Na hipótese vertente, observa-se que o agravante deixou de anexar demonstrativo de débito, contrariando os requisitos elencados na legislação supracitada.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8052518-39.2025.8.05.0000, originário da 8ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cândido Sales – BA, agravante MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES – BA e agravado VILMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III